Tribunal: TJDFT
Processo: 0724348-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. TÍTULO DE PROPRIEDADE. DEMONSTRAÇÃO. LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA. POSSE DIRETA. ASSEGURAÇÃO (CC, ART. 1.245, § 2o). EFEITOS INERENTES À AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO. IMPERIOSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
2. Comprovada a aquisição do imóvel e que o título de propriedade, consubstanciado em escritura pública de compra e venda, fora transcrito no álbum imobiliário, conferindo à adquirente a titularidade do domínio e ensejando a irradiação do direito de sequela inerente à propriedade, inexorável que lhe devem ser assegurados os efeitos inerentes à aquisição do domínio mediante sua imissão na posse do imóvel, inclusive em ambiente de antecipação de tutela, não traduzindo óbice para a desocupação do imóvel individualizado a posse exercida pelo atual ocupante do bem, notadamente diante do recebimento de notificação extrajudicial que lhe dera ciência da aquisição de propriedade do imóvel pela postulante e de sua intenção de exercer posse direta sobre o bem.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.